Tribunal: TJMT
Processo: 1014816-16.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014816-16.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEMILSON DUCEL ACUNHA - CPF: 041.638.641-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINDO DE SOUZA ALVES - CPF: 009.783.421-19 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM FACE DA AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGALIDADE NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE DEFENSOR DATIVO. ÔNUS QUE COMPETE AO ESTADO. ART. 22, § 1º, DA LEI N. 8.906/94 (EOAB). ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro (MT), que, em audiência de custódia realizada nos autos de prisão em flagrante n. 1000637-75.2025.8.11.0033, nomeou defensor dativo e fixou honorários advocatícios a serem suportados com recursos da Defensoria Pública Estadual, diante da ausência do Defensor Público na comarca naquele momento. A impetrante sustenta a nulidade do ato por violação à sua autonomia administrativa e orçamentária, postulando a anulação da decisão quanto ao pagamento dos honorários e que se reconheça ser o Estado o responsável por tal despesa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizada ao pagamento de honorários de defensor dativo com recursos de sua verba orçamentária, em razão de ausência pontual do Defensor Público, em audiência de custódia.

III. Razões de decidir:

1. A Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, não podendo o Poder Judiciário determinar/alterar a destinação de sua verba para finalidades alheias às suas atribuições constitucionais.

2. O art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 estabelece que o pagamento de honorários a defensor dativo é de responsabilidade do Estado, quando a Defensoria Pública estiver impossibilitada de atuar no local, sendo que a imposição de tal encargo à Defensoria Pública Estadual representa indevida ingerência judicial sobre seu orçamento, o que contraria o disposto no art. 134, § 2º, bem como a vedação do art. 167, VI, ambos da CF/88 quanto à transposição de recursos sem autorização legislativa.

4.
“A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios de defensores dativos, quando nomeados pela ausência de defensor público, deve ser suportada pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, conforme pacífica jurisprudência do STJ (...)”
(N.U 1019029-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/11/2024).
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo (...) é de competência do Estado de origem (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.766.924/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública não pode ser compelida a arcar com honorários de defensor dativo, sendo esse ônus exclusivo do Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94. 2. A imposição judicial de despesas à Defensoria Pública viola sua autonomia orçamentária prevista na Constituição Federal”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no AREsp n. 2.766.924/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/03/2025.
TJMT
– N.U 0004093-37.2015.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/03/2022; N.U 1021138-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 01/11/2023; N.U 1019029-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos de prisão em flagrante n. 1000637-75.2025.8.11.0033, lavrado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, diante da ausência de Defensor Público na Comarca ao tempo da realização da audiência de custódia, nomeou advogado dativo e fixou honorários advocatícios no valor de 1 (uma) URH em favor deste, a serem suportados pela Defensoria Pública Estadual.

A impetrante sustenta nulidade da decisão, por configurar desvio de finalidade dos recursos públicos destinados à Defensoria Pública, além de violar sua autonomia administrativa e funcional assegurada pelo art. 134, § 2º, da CF/88.

Assevera que o pagamento de honorários ao defensor dativo compete exclusivamente ao Estado, sendo ilegal a imputação de despesa à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a ilegitimidade da imposição de tal ônus, ressaltando que tal prática compromete o orçamento da instituição e viola os princípios da economicidade, eficiência, indivisibilidade e exclusividade constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.

Com esses argumentos postula, em sede liminar, a suspensão e/ou declaração de nulidade da decisão proferida, no ponto que atribuiu à Defensoria Pública Estadual o pagamento dos honorários ao defensor dativo nomeado, bem como que a autoridade impetrada se abstenha de praticar novos atos com semelhante conteúdo.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar requerida, com o reconhecimento da nulidade da decisão judicial mencionada.

Juntou documentos (Ids. 285334898, 285344350 e 285344353).

Liminar deferida por esta relatoria (Id. 285975358).

Informações no Id. 287659945.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão da ordem (Id. 288809882).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente Mandado de Segurança

há que ser submetido a julgamento.

Para a concessão da ordem mandamental é necessária a demonstração inequívoca, de plano e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando que a decisão de primeiro grau demanda a necessidade de reforma, o que no caso dos autos se se depreende sem qualquer esforço de exame mais acurado.

No caso em tela, a autoridade apontada coatora determinou que os honorários advocatícios do profissional nomeado como defensor dativo fossem pagos com recursos da Defensoria Pública estadual, sob a justificativa de ausência de defensor público na audiência de custódia realizada na data de 29/04/2025.

Ao compulsar os autos verifico que na aludida audiência, o Juízo impetrado consignou que:

(...) Em razão da ausência injustificada da Defensoria Pública, foi nomeado o Dr. Maycon Gleison Picinin – OAB n. 16158-O, apenas para o ato.

(...).

Ainda,
fixo
a título de
honorários de advogado 01 URH para o Dr. Maycon Gleison Picinin - OAB n. 16158-O
, pela rápida aceitação do múnus, pela participação na audiência de custódia,
que serão suportados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ante a sua existência na Comarca e não comparecimento ao ato
. (grifos meus) (Id. 285334898).

A questão em análise na presente via mandamental refere-se à legalidade da decisão judicial que determinou que o pagamento de honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo nomeado nos autos fosse arcado com recursos próprios da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A questão não demanda maiores elucubrações tanto que ainda em sede de análise superficial, esta relatoria deferiu a liminar almejada tão somente para suspender, até a resolução do mérito da presente ação mandamental, a determinação prolatada nos autos de n. 1000637-75.2025.8.11.0033 que imputou o ônus de pagamento da verba honorária fixada em favor de defensor dativo à Defensoria Pública Estadual.

É pacífica a jurisprudência, inclusive do STJ, no sentido de que arbitrado honorários em favor de defensor dativo,
o ônus deve ser

suportado pelo Estado
, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94, o qual dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º.
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB,
e pagos pelo Estado
. (grifos meus).

Portanto, há expressa previsão no art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, que assegura que o ente federado é quem deve suportar o pagamento da verba honorária quando houver impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO A SEREM CUSTEADOS PELO FUNADEP - IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - TERCEIRO INTERESSADO - REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - LIMINAR QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA REVOGADA PELO TJMT - ÔNUS PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO PERTENCENTE AO ESTADO - RECURSO PROVIDO. Sendo
reformada a decisão liminar proferida em Ação Civil Pública que determinava o custeio dos honorários advocatícios de advogado dativo pelo Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, deve-se afastar da obrigação da Defensoria Pública em arcar com o referido pagamento, porquanto conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, os honorários de advogado dativo devem ser custeados pelo Estado
. Recurso provido. (N.U 0004093-37.2015.8.11.0086, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) (grifos meus).

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
- PEDIDO DE SUSPENSÃO E/OU ANULAÇÃO DA
DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU FOSSEM OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO DESCONTADOS DO DUODÉCIMO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
- NECESSIDADE DE
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
APÓS A DEFENSORA PÚBLICA AVISADA DA AUDIÊNCIA UNA DE CUSTÓDIA E ADMONITÓRIA NO PEP N.º 2000848-06.2022.8.11.0064, TER ABANDONADO O AMBIENTE VIRTUAL EM QUE SE REALIZARIA A AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA E SE RECUSADO A PARTICIPAR DA SOLENIDADE SEM INFORMAR MOTIVO -
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO - ART. 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94 - DEVER DO ESTADO - LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO ANULADA -
SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO. 1.
É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido do arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo, quando não for possível a atuação da Defensoria Pública Estadual, sendo, este, um ônus que deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 22, §1.º, da Lei n.º 8.906/1994
. 2.
Não é possível a transferência de tal pagamento à Defensoria Pública Estadual
,
pois, embora dotada de autonomia financeira e administrativa desde a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, é consabido que tal prerrogativa não descaracterizou a natureza jurídica de órgão público, despido de personalidade jurídica
. 3. Liminar ratificada.
Segurança concedida em definitivo, para anular a decisão do juízo a quo e determinar seja a verba honorária devida ao defensor dativo custeada pelo Estado de Mato Grosso
. (N.U 1021138-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ÔNUS DO ESTADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame
Mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão judicial que determinou a utilização de sua verba orçamentária para o pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo nomeado devido à ausência do Defensor Público em audiências designadas
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários de defensor dativo, utilizando recursos de sua verba orçamentária.
III. Razões de decidir
3.
A Defensoria Pública possui autonomia financeira e administrativa, conforme assegurado pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, não podendo ter sua verba orçamentária desviada para finalidades que competem ao Estado, como o pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo
. 4.
A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios de defensores dativos, quando nomeados pela ausência de defensor público, deve ser suportada pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994, conforme pacífica jurisprudência do STJ
, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano ao erário. 5. Eventual conduta irregular do Defensor Público deve ser apurada em procedimento disciplinar específico, sem que se interfira na autonomia orçamentária da Defensoria Pública. IV. Dispositivo e tese 6.
Mandado de segurança concedido
.
Tese de julgamento
: "
Deve ser anulada a decisão judicial que imputa à Defensoria Pública a responsabilidade pelo pagamento de honorários de defensor dativo, cabendo tal ônus ao Estado, em respeito à autonomia orçamentária da instituição
, com possibilidade do direito ao regresso contra o causador do dano." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012; STJ, AgRg no AREsp 173.920/PE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012. (N.U 1019029-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE ORIGEM. ART. 22, § 1º, DA LEI N. 8.906/1994
. AGRAVO DESPROVIDO. 1
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo
, por atuação na fase recursal no âmbito do STJ
é de competência do Estado de origem
e deve ser pleiteado naquela instância. Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.766.924/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/03/
2025
, DJEN de 19/03/
2025
) (grifos meus).

É preciso assentar que a atuação da Defensoria Pública está disciplinada por normas constitucionais e infraconstitucionais que garantem à instituição, entre outras prerrogativas, autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Tais atributos, longe de representarem privilégios institucionais, constituem condições indispensáveis para que o órgão cumpra com independência sua missão constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

É nesse cenário que o presente Mandado de Segurança é examinado. A Defensoria Pública Estadual, conquanto seja parte da estrutura do Poder Executivo, não possui personalidade jurídica própria, sendo, portanto, ente despersonalizado. Por essa razão, não pode ser compelida, por decisão judicial, a dispor de recursos orçamentários para além daqueles legalmente previstos e previamente aprovados por meio de Leis Orçamentárias (LDO e LOA).

A decisão judicial que determina a destinação de recursos da Defensoria Pública ao pagamento de honorários de advogado dativo ignora, em essência, os limites impostos pelo ordenamento jurídico à vinculação de despesa pública.

Ademais, o art. 167, VI, da CF/88 veda expressamente a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, salvo mediante prévia autorização legislativa. Confira-se:

Art. 167. São vedados:

(...).

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

Por isso, tem-se que a determinação judicial ora impugnada pela presente via mandamental desconsiderou essa regra fundamental da administração pública.

Não se desconhece que a ausência do membro da Defensoria Pública pode trazer prejuízos à regularidade do ato processual, o que justifica, em certos casos, a nomeação de defensor dativo. Contudo, a solução para esse evento não pode se dar por meio de uma imposição que subverta a lógica da autonomia institucional e das competências legais.

A responsabilidade pelo custeio dos honorários do defensor dativo recai sobre a Fazenda Pública, e não sobre a Defensoria Pública. Isso porque o Estado, enquanto ente federado com personalidade jurídica e titular do orçamento público, é o responsável pelo adimplemento de encargos decorrentes de nomeações subsidiárias como, no caso, a do defensor dativo. Impor despesa à Defensoria Pública Estadual, ainda que diante de sua ausência pontual a determinado ato jurídico, representa indevida ingerência judicial na gestão de seu orçamento, configurando, portanto, nesse ponto, a manifesta ilegalidade da decisão impugnada.

O fundamento adotado na decisão de origem, no sentido de que a ausência injustificada do Defensor Público autorizaria a imputação do ônus à instituição que pertence é juridicamente insustentável, pois em nenhuma hipótese o Juiz pode substituir a atuação da Administração na gestão orçamentária dos órgãos estatais, determinando, por conta própria, penalização da Instituição com a imposição de despesa que não lhe é inerente.

A propósito, extrai-se das ponderações do parecer ministerial que:

(...) à
autoridade judiciária não compete imiscuir-se na autonomia orçamentária da instituição-impetrante, indicando a destinação de parte de sua verba orçamentária
, mesmo porque, sobre o tema, consoante entendimento jurisprudencial consolidado,
o ônus do pagamento dos honorários do advogado dativo é da Fazenda Pública
, e não da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ente despersonalizado.

(...).

(...)
o pagamento de honorários a advogado dativo mediante a utilização de verba extraída do orçamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso conflita com as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e por esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não nos parecendo acertado utilizar-se do presente expediente para imputar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso o dever de remunerar os causídicos que nessa condição tenham atuado, extraindo do Poder Público o dever de fazê-lo
.

(grifos meus) (Id. 288809882).

Dessa forma, demonstrado o direito líquido e certo, e evidenciada a adequação da via eleita, impõe-se a concessão da ordem mandamental para anular determinação prolatada nos autos de n. 1000637-75.2025.8.11.0033, que imputou o ônus de pagamento da verba honorária fixada em favor de defensor dativo à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Tal como consignado na decisão de Id. 285975358, não há como conceder a ordem para que Juízo de origem se abstenha de proceder novas obrigações tal como a decisão ora hostilizada nos presentes autos, por ser impossível realizar determinação com vistas a coibir eventos futuros e incertos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM,
ratificando a liminar anteriormente deferida, para
anular a decisão
prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro (MT),
no ponto em que imputou à Defensoria Pública Estadual o ônus de pagamento da verba honorária fixada em favor de defensor dativo
e determinar que a aludida verba recaia ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025